Tribunal: TJDFT
Processo: 0748768-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção de penhora de quantia encontrada em conta bancária mantida por sociedade empresária.

2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2.1. É permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC.

3. A penhora do montante do faturamento de entidade empresária é admitida e está prevista na regra do art. 866 do Código de Processo Civil. No entanto, não se confunde com o mero bloqueio de quantia encontrada em conta corrente (art. 835 do CPC).

4. A penhora de valores mantidos em conta bancária deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, de modo que incumbiria à devedora, ora agravante, demonstrar que a medida constritiva atingiu montante impenhorável ou que inviabilizou a manutenção da empresa, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC.

5. No caso em exame as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a quantia encontrada na conta bancária mantida pela sociedade empresária devedora, ora agravante, consiste em faturamento ou inviabilizaria o exercício da atividade empresária.

6. Recurso conhecido e desprovido.